Tribunal: STJ
Processo: 0504483-90.2017.8.05.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145446 - BA(2026/0008055-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCONDES CLAIR COSTA BISPO
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
MONICA REBOUCAS DE MATOS - BA026360
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES - BA048952S
AGRAVADO
: FILIPE SANTANA DE GOES
AGRAVADO
: LUCAS ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM - BA048574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso, ante o óbice da
, em virtude da falta de indicação dos dispositivos legais
Súmula 284/STF
tidos por violados ou objeto de alegado dissídio jurisprudencial.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do
agravo não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026 25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 27b38a24-0953-43f1-a909-78b264e7429e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145446 - BA(2026/0008055-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCONDES CLAIR COSTA BISPO
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
MONICA REBOUCAS DE MATOS - BA026360
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES - BA048952S
AGRAVADO
: FILIPE SANTANA DE GOES
AGRAVADO
: LUCAS ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM - BA048574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso, ante o óbice da
, em virtude da falta de indicação dos dispositivos legais
Súmula 284/STF
tidos por violados ou objeto de alegado dissídio jurisprudencial.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do
agravo não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCONDES CLAIR COSTA
BISPO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte por meio da qual não
conheceu do recurso em razão da
.
Súmula n. 284/STF
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim
ementado (fls. 398-399):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
C/C
Documento eletrônico VDA56734654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:09
Código de Controle do Documento: dc4f76ee-5846-4ac1-bf75-45b6254f607f

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSE DE
MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por
Marcondes Clair Costa Bispo contra sentença que julgou
procedente a ação reivindicatória cumulada com
indenização por danos materiais, promovida por Filipe
Santana de Góes e Lucas Alves Cruz, determinando a
imissão dos autores na posse de imóvel descrito na
exordial, e condenando o réu ao pagamento de R$
10.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por lucros
cessantes, além de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que era
possuidor de boa-fé, pois iniciou tratativas de
financiamento do imóvel com a Caixa Econômica Federal,
não causou danos, mas sim realizou benfeitorias, e que não
haveria lucros cessantes, uma vez que o imóvel estaria
inabitável.
II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade da
condenação do apelante ao pagamento de indenização por
danos materiais e lucros cessantes, à luz da alegação de
posse de boa-fé, bem como da situação do imóvel no
período de sua ocupação.
III. Razões de decidir A alegação de posse de boa-fé não
encontra respaldo, pois ficou comprovado nos autos que o
imóvel havia sido adquirido pelos autores por meio de
escritura pública prenotada em cartório desde maio de
2017. Apesar das diversas tentativas dos autores de retomar
o imóvel, o apelante permaneceu no bem sem justa causa, o
que caracteriza posse injusta e de má-fé, conforme artigo
1.200 do Código Civil. As fotografias constantes nos autos
demonstram a degradação do imóvel e a retirada de
elementos essenciais à sua habitabilidade, como pias,
escada e armários, reforçando a existência de danos
materiais no valor arbitrado. A conduta omissiva do
apelante, ao não comunicar a desocupação nem entregar as
chaves, reforça sua má-fé e descumprimento do dever de
boa-fé processual. Quanto aos lucros cessantes, é pacífico
na jurisprudência que a ocupação indevida de imóvel
enseja indenização correspondente aos frutos civis que o
bem poderia gerar, nos termos do artigo 1.216 do Código
Civil. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 mensais por 15
meses de ocupação indevida mostra-se proporcional diante
do valor de mercado do imóvel. A tese de inabitabilidade
não prospera, pois o próprio apelante residiu no imóvel
durante o período questionado, sendo as deteriorações
apontadas resultado, em grande parte, de sua conduta ao
desocupá-lo.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se posse de má-fé
quando o ocupante de imóvel, mesmo ciente da aquisição
do bem por terceiros, permanece no local sem autorização.
2. O ocupante de má-fé responde por danos materiais
decorrentes da deterioração do imóvel e por lucros
cessantes pela impossibilidade de fruição do bem pelo
proprietário."

Documento eletrônico VDA56734654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:09
Código de Controle do Documento: dc4f76ee-5846-4ac1-bf75-45b6254f607f

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fls. 503):

o Agravante Infirmou todos os fundamentos do “decisum “
recorrido, do que, a decisão não foi conhecida pelo
presidente do STJ, nos termos da Súmula 07 do Superior
Tribunal de Justiça, combinado com
do
art. 932, inciso III,
CPC; consoante
-E, inciso V,
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, inciso I, ambos do RISTJ;
, e
Súmula n. 182/STJ
§ 11, e §§ 2o e 3o do CPC,
. e paradigma, (EAR
art. 85,
c/c
Esp
).
746.775/PR

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls. 512-513).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do recurso em razão do óbice da
.
súmula 284/STF
A propósito, consignou-se (fls. 489-490):

Por meio da análise do recurso de ,MARCONDES CLAIR
COSTA BISPO verifica-se que incide a porquanto a parte
recorrente deixou de indicar
,
Súmula n. 284/STF
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
, Turma, D Je de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA

Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto,
que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de
Documento eletrônico VDA56734654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:09
Código de Controle do Documento: dc4f76ee-5846-4ac1-bf75-45b6254f607f

fundamentação,
nos
termos
da
”.
(AgRg
no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Súmula 284/STF
Corte Especial, D Je deR Esp
17.3.2014.)
1.346.588/DF,

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o agravo interno que deixa de
Civil/2015,
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA56734654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:09
Código de Controle do Documento: dc4f76ee-5846-4ac1-bf75-45b6254f607f

[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada
).
(Súmula n. 182/STJ
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 2.337.311/SC
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
)
29/5/2024.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.593.290/PR
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:09
Código de Controle do Documento: dc4f76ee-5846-4ac1-bf75-45b6254f607f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.145.446 / BA
Número Registro: 2026/0008055-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05044839020178050103 5044839020178050103
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONDES CLAIR COSTA BISPO
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
MONICA REBOUCAS DE MATOS - BA026360
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES - BA048952S
AGRAVADO
: FILIPE SANTANA DE GOES
AGRAVADO
: LUCAS ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM - BA048574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCONDES CLAIR COSTA BISPO
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
MONICA REBOUCAS DE MATOS - BA026360
DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES - BA048952S
Documento eletrônico VDA57077667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: a025ad25-8724-4352-96af-8eabe05cd6cb

AGRAVADO
: FILIPE SANTANA DE GOES
AGRAVADO
: LUCAS ALVES CRUZ
ADVOGADA
: JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM - BA048574
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: a025ad25-8724-4352-96af-8eabe05cd6cb